Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018531-42.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – NOVA MUTUM/MT
Embargante : SICREDI OURO VERDE MT
Embargada : ARROZEIRA SOMAR LTDA
Número do Protocolo : 1018531-42.2020.811.0000
Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nos autos do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial formulado pela embargada ARROZEIRA SOMAR LTDA e outras contra seus credores (Proc. no1002477- 68.2019.8.11.0086), deferiu pedido formulado pelas recuperandas para que a credora Sicredi Ouro Verde fosse excluída das deliberações da AGC à falta de outorga de poderes específicos ao seu procurador/representante, determinando, assim, fosse retirado “o direito de voz e voto da(...) Sicredi Ouro Verde na Assembleia Geral de Credores designada para 03 de setembro de 2020, ante a ausência de procuração com poderes específicos (cf. Id. n. 68504451).
A embargante reinsiste em que, “de uma simples leitura da procuração juntada pela Agravante denota-se que lhe forma conferidos poderes ‘ et extra’ e ‘ad judicia’, além de específicos para transigir, desistir, acordar firmar compromisso, receberem em darem quitação, além de substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, a assembleia”, e diz que “exigir do Agravante que conste na referida procuração a nomenclatura “poderes para participar da Assembleia Geral de Credores” é exageradamente formalista, e vai de encontra ao princípio da efetividade na distribuição da justiça, previsto no Código de Processo Civil.
Reinsiste, ainda, em que as recuperandas sequer chegaram a arguir a questão na primeira oportunidade em que poderiam fazê-lo, isto é, quando da anterior tentativa de instalação da AGC, e por isso não deve ser admitida agora, sob pena de se prestigiar conduta processual desleal, já que a atual sistemática do Código de Processo Civil prevê um litigio colaborativo das partes, não permitindo a chamada nulidade de algibeira, aquela utilizada pela parte apenas quando lhe convêm.
Alega que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, porque restou demonstrado que não houve arguição de nulidade na primeira oportunidade, bem como, pelo fato de que a continuação da segunda assembleia geral de credores será realizada no dia 17 de dezembro, e a não participação da embargante “causará prejuízos enormes tais como a realização da uma nova assembleia em caso de possível deferimento do mérito dos embargos de declaração ou ainda em eventuais recursos em instâncias superiores”.
Pede, pois, desde já, seja determinada a “suspensão da Assembleia Geral de Credores do dia 17 de dezembro de 2020”, ou, que seja permitido que a embargante participe da referida Assembleia com o seu direito de voto restabelecido (cf. Id. n. 69955477).
É a suma.
D E C I D O
Os motivos pelos quais a SICREDI pede a atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios são justamente os mesmos já analisados e refutados pelo acórdão embargado, que desproveu o seu recurso de Agravo de Instrumento.
Eis o teor do acórdão embargado:
“A “assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial” (STJ - REsp 1.314.209/SP - Relatora Ministra Nancy Andrighi -DJe de 1o/06/2012).
O art. 653 do CC diz que “o mandato (se constituiu) quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”, e o art. 657 do mesmo Código dispõe que a “outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito”.
No âmbito da recuperação judicial, o art. 37, §4o, da Lei no 11.101/2005, assegura a participação do credor “por mandatário ou representante legal” nos seguintes termos:
“§ 4o O credor poderá ser representado na assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento”.
No caso, o Edital de Convocação para a Assembleia Geral de Credores tratou expressamente do tema da participação do credor por meio de mandatário, estabelecendo o seguinte:
(...)
Como se vê, o Edital exigiu que a procuração fosse outorgada “com poderes específicos” para que o mandatário pudesse atuar validamente em nome do credor/mandante junto à Assembleia Geral, e quando se confere os termos do mandato outorgado pela agravante ao seu advogado, com base no qual este pretendeu representa-la junto à AGC, ali de fato não se encontra autorização para que o mandatário pudesse atuar especificamente no ato assemblear:
(cf. fls. 01 Id. no 37089207).
O subsequente substabelecimento reproduziu os mesmos termos da outorga originária, ou seja, sem outorga de poderes específicos para a participação representativa da agravante na AGC:
(cf. fls. 02 Id. no 37089207).
Conquanto conste da procuração a outorga de poderes de representação “da cláusula ‘ad’ e ‘extra judicia’” (sic), ou seja, além dos poderes gerais de representação judicial, também poderes de representação para além do âmbito estritamente judiciário, quer dizer, para os atos da vida negocial em geral, o fato é que o Edital de Convocação à Assembléia Geral de Credores expressamente exigiu a outorga de “poderes específicos” para que o mandatário pudesse representar o credor naquele ato, e sendo assim, considerando que o Edital estabelece o regramento do conclave imediatamente abaixo da própria lei, não se pode reconhecer que a procuração outorgada pela agravante ao seu advogado atende às exigências do Edital.
O art. 661 do CC dispõe que quaisquer poderes que venham a extrapolar os necessários à administração ordinária dependem de instrumento procuratório com poderes especiais expressos, daí porque o Edital, no caso, sob respaldo do art. 37, §4o, da Lei no 11.101/05,exigiu que o mandatário do credor entregue ao administrador judicial 24 horas antes da convocação da assembleia geral o “documento hábil que comprove seus poderes”, isto é, poderes específicos e especiais necessários às deliberações de cunho eminentemente negocial que serão realizadas durante a ACG.
Assim, embora conste da procuração outorgada pela agravante ao seu advogado autorização para a celebração de transações, os termos genéricos dessa outorga atendem apenas à facilitação do exercício mais amplo e desenvolto da atividade profissional do advogado, para que ele possa atuar com mais liberdade nas fases pré e pós-processual, conquistando a solução extrajudicial de lides pelac omposição transacional com devedores da outorgante e outras providências do gênero, mas sem qualquer referência em específico ao processo recuperacional, e tanto é que, a despeito da locução de que a outorga se destina a municiar os mandatários de poderes para “promoverem a defesa de todo o interesse e justiça do outorgante”, quando se busca mais especificidade na outorga não se encontra qualquer referência à RJ e nem à AGC, mas apenas, e novamente, afirmação genérica de que a outorga é “para o melhor e fiel desempenho desse mandato”, o que demonstra claramente que a nomeação do advogado foi realizada para o exercício da atividade advocatícia geral.
Em que pese à natureza híbrida do processo de recuperação judicial, e mesmo considerando que a atuação do credor na AGC é de natureza estritamente econômica/negocial, não se pode dizer que a outorga de poderes para o exercício de serviços advocatícios ordinários - ainda que incluída a atuação extrajudicial –é suficiente para que se estabeleça a conclusão segura de que o mandante também autoriza a atuação do advogado em toda e qualquer atividade negocial em seu nome; esta eg. Corte já decidiu que, “embora no mandato substabelecido no processo de recuperação judicial ter contemplado poderes para firmar acordos, dar quitação, conciliar ‘e, especialmente para o acompanhamento e a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial (...), o mandato em questão deve declinar poderes específicos para atuação em assembleia geral de credores, já que o mandatário poderá, no lugar do credor, alienar, hipotecar, transigir ou praticar atos que exorbitem ao de um advogado” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1001774-70.2020.8.11.0000, Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 07/07/2020, publicado no DJE 13/07/2020).
Feitas tais considerações, nego provimento ao recurso.
A embargante alega que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos porque, na sua opinião, restou demonstrado que não houve arguição de nulidade na primeira oportunidade, bem como pelo fato de que a continuação da segunda assembleia geral de credores será realizada no dia 17 de dezembro, e a não participação da embargante “causará prejuízos enormes tais como a realização da uma nova assembleia em caso de possível deferimento do mérito dos embargos de declaração ou ainda em eventuais recursos em instâncias superiores”.
A embargante sequer aponta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tampouco apresenta qualquer motivo relevante que justifique a suspensão da assembleia marcada para o dia 17.12.2020; na verdade, o pedido de efeito suspensivo formulado não passa de mera rediscussão da matéria, ou seja, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração interposto pela embargante.
Intime-se, e aguarde-se o prazo para contrarrazões.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator